Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ROUBO A VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO LOCALIZADO NAS ADJACÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA POR PARTE DOS CONSUMIDORES. SÚMULA 130 DO STJ APLICÁVEL AO CASO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, os autores ajuizaram ação de indenização por dano material e moral em face do réu em razão do roubo a veículo e pertences que ocorreu no interior do estacionamento do réu.
2. Insurge-se o réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento de danos materiais e morais.
3. A sentença fundamentou-se no fato de que o estacionamento, construído e mantido pelo réu, com circuito de câmeras de segurança e destinado diretamente aos seus clientes, possui roupagem de estacionamento privado e, por isso, atrai consumidores, haja vista que transmite legítima expectativa de que estacionar naquele local a fim de fazer compras no estabelecimento é seguro, razão pela qual, aplica-se ao caso a Súmula no 130 do STJ.
4. Nas razões do recurso, o réu afirma que o estacionamento está localizado em área pública e que não explora diretamente a atividade de estacionamento. Alega ausência de responsabilidade, haja vista que os fatos ocorreram por culpa exclusiva de terceiro. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 130 do STJ, pois o estacionamento está localizado em área pública. Assevera que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, pois os fatos decorreram de culpa de terceiro.
5. Cita precedente do STJ no qual, em síntese, o supermercado Super Adega Atacadista de Alimentos Ltda. foi isentado da responsabilidade pelos danos decorrentes de roubo ocorrido no estacionamento externo, ao fundamento de que estava localizado em área pública (REsp 1642397/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).
6. Ao final, requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.
7. Na hipótese, restou incontroverso que os autores/recorridos foram vítimas de roubo no estacionamento que está localizado em área pública, nas adjacências do estabelecimento comercial do réu/recorrente. A controvérsia reside em apurar a responsabilidade do réu/recorrente pelo evento danoso narrado pelos consumidores.
8. Aplicam-se as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
9. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o, incisos I e II, do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à parte ré.
10. A Súmula no 130, do STJ dispõe que: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. Esse entendimento consolidado, fundamenta-se na teoria do risco proveito, na qual a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, tem o dever de zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida[1].
11. Outrossim, a presença de estruturas (entrega de tickets, câmeras de segurança, coberturas, grades, guarita, cancela etc.) aptas a gerar no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança, transfere ao estabelecimento beneficiário e mantenedor do estacionamento, a responsabilidade do risco de dano ou subtração de veículo, que inicialmente era do proprietário do estacionamento.
12. Portanto, na hipótese, a responsabilidade civil pelo risco de dano ou subtração de veículo no interior do estacionamento é do réu/recorrente, haja vista que constitui mecanismo de captação de clientes como forte atrativo ante a expectativa de segurança gerada no consumidor (teoria do risco-proveito do negócio, fundamentada no art. 14 do CDC), em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, tanto é que buscou junto ao Distrito Federal permissão para construí-lo.
13. Além disso, a localização do estabelecimento permite afirmar que o estacionamento é de uso exclusivo dos seus clientes. Isso porque o único acesso do público ao estabelecimento se dá pelo estacionamento, e não há nas redondezas outro estabelecimento (comercial ou residencial) com acesso ou próximo ao referido estacionamento[2].
14. Importante registrar que, ressalvado o entendimento deste Relator[3], essa Turma Recursal, em casos semelhantes[4], firmou entendimento no sentido de que, no caso em comento, o estacionamento público possui aparência de privado, posto que conta com a presença de cobertura para os carros, aparatos físicos de segurança e localização contígua ao estabelecimento comercial do réu/recorrente, capaz de gerar nos consumidores a justa expectativa de que estacionar naquele local para fazer compras, sendo seguro.
15. Assim, correta a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do roubo do veículo ocorrido no referido estacionamento, haja vista a violação da confiança a que fora induzido o consumidor[5].
16. No tocante à indenização por danos morais vindicada, desnecessária se faz a prova do prejuízo, pois, na espécie, é presumível que uma pessoa vítima de roubo com utilização de arma de fogo, em local no qual acreditava desfrutar de segurança, teve a sua órbita psíquica abalada, a gerar relevante angústia e a subtrair a sua tranquilidade (superados os meros aborrecimentos do cotidiano).
17. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico do lesante, devendo-se evitar o enriquecimento sem causa da vítima. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
18. Na espécie, mostra-se adequada à extensão do dano a fixação da condenação em R$ 1.000,00 (mil reais), que bem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
19. Por fim, o caso concreto difere dos precedentes citados no recurso, pois tratam de casos em que a utilização do estacionamento não era de uso restrito aos consumidores do estabelecimento, posto que existiam outros imóveis comerciais e/ou residenciais próximos e com acesso ao estacionamento. Lado outro, no caso em comento, trata-se de estacionamento, construído e mantido pelo réu/recorrente, que atende exclusivamente ao seu estabelecimento comercial, que ostenta aparatos físicos de segurança a gerar legítima expectativa de segurança aos seus clientes.
20. Pelas razões expostas, confirma-se, por seus próprios fundamentos, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
21. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)
[2] (Acórdão 1174290, 07158297220188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, , Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] Para o Relator, o conceito de “aparência de estacionamento privado” ocorre apenas nos casos em que o estabelecimento comercial possui o controle de entrada e saída de veículos, por meio de tickets, cercas, grades, guaritas e cancelas, a ensejar no consumidor a expectativa de segurança e garantia da guarda e vigilância dos veículos ali estacionados, o que não é o caso desses autos.
Em outro caso, envolvendo danos a veículos no interior do mesmo local tratado nesses autos, votou no sentido de que, tal estacionamento, a despeito de possuir cobertura e câmeras de segurança, não possui aparência de privado, haja vista que o acesso é livre para qualquer pessoa, de uso coletivo, não conta com cercas, grades e/ou cancelas, para controle de entrada e saída de veículos, capazes de gerar no consumidor a sensação de segurança em razão da impressão de que o local pertence ao estabelecimento comercial adjacente. (Acórdão 1137177, 07108278220188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] (Acórdão 1174072, 07148531420188070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
1 e [5] (REsp 1426598/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)